Tribunal: TJES
Processo: 5005443-58.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005443-58.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR APARENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a requerida à restituição do valor em referente ao frete pactuado com os vendedores.

2. A Autora adquiriu o produto em plataforma administrada pela requerida e pactuou o pagamento de frete para entrega das mercadorias com os vendedores, não recebendo, contudo, os produtos.

3. Sentença que condenou a requerida a ressarcir o frete pago pelas mercadorias não entregues, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de comércio eletrônico pode ser responsabilizada solidariamente por falha na prestação do serviço promovido por terceiros; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a gerar o ressarcimento desejado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da requerida.

6. Incidência das normas do CDC. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor aparente, conforme exegese dos arts. 3º e 14 do CDC.

7. A plataforma ré deve ser responsabilizada solidariamente por disponibilizar o ambiente virtual que propiciou a prática do ilícito, assumindo o dever de segurança e confiabilidade das transações realizadas.

8. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem a responsabilidade solidária de marketplaces por falhas na prestação do serviço.

9. Evidenciada falha na prestação do serviço, com não entrega do produto adquirido e recusa administrativa a devolução do frete pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor aparente que disponibiliza plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A não entrega do produto adquirido, com recusa da devolução do frete pago para entrega da mercadoria, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito ao ressarcimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005443-58.2022.8.08.0006

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR APARENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a requerida à restituição do valor em referente ao frete pactuado com os vendedores.

2. A Autora adquiriu o produto em plataforma administrada pela requerida e pactuou o pagamento de frete para entrega das mercadorias com os vendedores, não recebendo, contudo, os produtos.

3. Sentença que condenou a requerida a ressarcir o frete pago pelas mercadorias não entregues, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma de comércio eletrônico pode ser responsabilizada solidariamente por falha na prestação do serviço promovido por terceiros; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a gerar o ressarcimento desejado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da requerida.

6. Incidência das normas do CDC. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor aparente, conforme exegese dos arts. 3º e 14 do CDC.

7. A plataforma ré deve ser responsabilizada solidariamente por disponibilizar o ambiente virtual que propiciou a prática do ilícito, assumindo o dever de segurança e confiabilidade das transações realizadas.

8. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem a responsabilidade solidária de marketplaces por falhas na prestação do serviço.

9. Evidenciada falha na prestação do serviço, com não entrega do produto adquirido e recusa administrativa a devolução do frete pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor aparente que disponibiliza plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A não entrega do produto adquirido, com recusa da devolução do frete pago para entrega da mercadoria, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito ao ressarcimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
em face
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
através da qual alega ter realizado compra no sítio eletrônico administrado pela ré no valor de R$ 6.615,00 e que o frete do produto deveria ser combinado entre o comprador eo vendedor.

Desta forma, a autora efetuou o pagamento da quantia exigida pelo frete da mercadoria, contudo, o vendedor não enviou o produto adquirido, sob a alegação de que o frete deveria ser complementado, o que ocorreu com o pagamento de outros valores.

Com a não entrega dos produtos, a autora aduz que realizou reclamação com a requerida, sendo estornado o valor da compra, bem como parte do frete pago, não havendo o ressarcimento de valor integral.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID. 13985248) nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 1.198,00. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e, a partir da data citação do Mercado Livre deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Inconformado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13985250), arguido, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento que em momento algum falhou em sua prestação de serviços.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13985254), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13985251.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Anoto que a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando ao
mérito
recursal, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º, e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a requerida possui, ou não, responsabilidade para reembolsar a parte autora pelo evento narrado na exordial, qual seja, ter adquirido produto e pago pelo frete para entrega da mercadoria, através do sítio eletrônico da requerida, e jamais ter recebido o produto e não ser restituída pelo valor integral do frete pago.

No caso em comento, a parte requerida afirma que não deveria ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço, visto que “o suposto dano sofrido pelo Recorrido não decorreu de falha na prestação do serviço desta empresa Recorrente e sim da conduta do vendedor que não entregou a mercadoria prometida”.

Contudo, aplicável a teoria da aparência, eis que, para realizar a compra, a autora/recorrida acessou o sítio eletrônico do Mercado Livre, utilizando da modalidade “frete a combinar”, o que causou na recorrida a sensação de segurança para realizar à transação.

Assim, a exegese dos artigos 3.º e 14, ambos da Lei 8.078/90 reputam a responsabilidade solidária da requerida/recorrente diante da falha na prestação do serviço, ainda que o Mercado Livre tenha atuado na relação jurídica como marketplace, devendo a autora ser indenizado na forma da lei.

Como cediço, tratando-se de relação jurídica consumerista, a responsabilidade civil opera-se objetivamente, tornando o fornecedor – não somente o causador do dano, mas toda a cadeia produtiva, por força do art. 3.º – responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente independente de ter agido com má-fé ou culpa.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a globalização da economia permite que marcas se beneficiem umas das outras, devendo, para fins legais, ambas serem responsabilizadas por fato do produto ou falha na prestação de serviço.

Nesse cenário, em que mais consumidores passam a realizar compras virtuais, seja em sites de Mercado Livre ou em sites próprios, é necessário que as normas protetivas de consumo sejam observadas e adequadas para tal modalidade de consumo.

O reconhecimento da responsabilidade solidária entre o mercadolivre e o fornecedor de produto continua assente na jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET PARA DATA COMEMORATIVA. MARKETPLACE. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO. DEMORA NA REPARAÇÃO DO ERRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004850-33.2022.8.26.0318 Leme, Relator: Joanna Palmieri Abdallah, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3, Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4. Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ – APL: 00004744920198190202, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Assim, é incontroverso que o agente fraudador somente teve acesso à autora em razão da operação realizada integralmente por meio do ambiente virtual gerido pela requerida. Dessa forma, a requerida, ao permitir que terceiros se utilizem de sua estrutura para realizar transações comerciais, assume o dever de zelar pela segurança e idoneidade das operações ali realizadas.

Logo, coaduno com o entendimento do juízo de primeira instância, devendo a recorrente restituir a autora o valor integral pago pelo frete dos produtos adquiridos no sítio eletrônico da parte recorrente, cuja entrega não restou comprovada.

Neste diapasão, transcrevo trecho importante da sentença objeto do recurso do recorrente:

Nesse cenário, forçoso reconhecer a configuração do elemento conduta pelo requerido, a gerar o dever de indenizar, pois, embora o pagamento pela suplicante, em favor do golpista, tenha ocorrido via pix, sem o uso da plataforma do demandado, no caso específico o réu concorreu para a concretização do fato.

Isso porque, ao ofertar possibilidade de venda em seu site com modalidade de frete “a combinar”, indicando ao consumidor que deve acordar pagamento diretamente com o vendedor, propicia que a fraude ocorra, já que coloca comprador e vendedor, necessariamente, em contato.

Além disso, cabe ao suplicado enviar alertas aos clientes para que golpes como os dos autos não ocorram, sobretudo porque o vendedor se utiliza das informações do site da suplicada para vencer a resistência do consumidor.

Em suma, a situação poderia ter sido evitada caso o demandado tivesse sido mais criterioso na verificação da autenticidade dos documentos utilizados pelo estelionatário quando da realização de seu cadastro na plataforma, ficando evidenciada a falha no dever de segurança apta a gerar indenização pelos prejuízos materiais sofridos pela autora.

Ademais, a parte autora demonstrou que ao registrar a reclamação no site do suplicado teve seu contato redirecionado para o golpista, embora acreditasse estar conversando com o requerido, conduta que contribuiu para o engodo perpetrado.

(...)

Portanto, tenho pela demonstração de que os três pagamentos realizados pela autora em favor de terceiro, totalizando R$ 1.198,00, decorreram de conduta praticada pelo requerido, pautada no risco do empreendimento e falha no dever de segurança, merecendo referido pleito o caminho da procedência.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Condenação em honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95 .

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)